Tribunal: TJMT
Processo: 1020785-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020785-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ROMILDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 148.890.301-82 (APELADO), BRUNO CALAZANS DOS REIS - CPF: 103.236.076-32 (ADVOGADO), BRUNA ALINE DE ANDRADE ROCHA - CPF: 054.265.581-08 (ADVOGADO), CAIO CARVALHO SANTOS - CPF: 051.976.501-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA CALAZANS - CPF: 034.393.936-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação ordinária para conceder aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais a servidor público estadual portador de neoplasia maligna e outras patologias incapacitantes, reconhecendo isenção de imposto de renda, isenção da contribuição previdenciária e direito ao abono de permanência retroativo.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial é suficiente para comprovar incapacidade laborativa total e permanente; (ii) saber se é devida a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, mesmo após a EC 103/2019; (iii) saber se subsiste o direito à isenção da contribuição previdenciária prevista no §21 do art. 40 da CF; (iv) saber se é devido o pagamento retroativo do abono de permanência.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial judicial, embora reconheça inexistência de doença grave ativa, conclui de forma fundamentada pela incapacidade total e permanente, considerando sequelas, comorbidades e idade avançada do servidor, não havendo contradição apta a gerar nulidade.
4. Demonstrada a incapacidade permanente e a inviabilidade de readaptação, é devida a aposentadoria por incapacidade, com proventos integrais, nos termos da legislação estadual vigente que assegura tal direito aos servidores acometidos por doença grave.
5. Mantém-se a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, por expressa previsão legal para portadores de neoplasia maligna, independentemente de a doença estar ativa.
6. O §21 do art. 40 da Constituição Federal foi revogado pela EC 103/2019, afastando a isenção qualificada da contribuição previdenciária; contudo, subsiste o direito à limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do RGPS, conforme legislação estadual superveniente.
7. O abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, sendo compatível com posterior aposentadoria por incapacidade quanto ao período em que o servidor permaneceu em atividade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido e remessa necessária parcialmente acolhida.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial judicial pode reconhecer incapacidade permanente mesmo na ausência de doença grave ativa, desde que demonstradas sequelas e inviabilidade de readaptação. 2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais ao servidor acometido por doença grave, nos termos da legislação estadual vigente. 3. Revogado o §21 do art. 40 da CF, subsiste apenas a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS, se prevista em lei local. 4. O abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1º, I, 19 e 21 (revogado); Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 213; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar Estadual nº 654/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 888; STF, RE 648.727 AgR; TJMT, NU 1022627-79.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ROMILDO GONÇALVES DA SILVA em ação ordinária n. 1020785-54.2023.8.11.0041.

Inconformados, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por contradição e insuficiência da prova pericial. No mérito, alegam: a) inexistência dos requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente e inaplicabilidade do art. 6º-A da EC 41/2003; b) revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC 103/2019 e não recepção das normas correlatas da Lei Complementar Estadual nº 202/2004; c) descabimento do abono de permanência retroativo e incompatibilidade com a aposentadoria por incapacidade.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) o laudo pericial é suficiente para comprovar sua incapacidade; b) está provado o quadro de neoplasia maligna, doença grave; c) seu ingresso no serviço público ocorreu em 01/02/2000; d) o desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; e) o próprio recorrente certificou que em 25/08/2018 o autor cumpriu os requisitos para se aposentar, fazendo jus ao abono de permanência desde então.

O Ministério Público, em parecer, absteve-se de manifestar-se sobre o mérito por entender ausente interesse público ou social que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, alegando ser portador de neoplasia maligna de próstata, cardiopatia grave e espondiloartrose anquilosante, doenças que o incapacitariam de forma definitiva para o trabalho. Requereu, ainda, isenção do imposto de renda, isenção qualificada da contribuição previdenciária e pagamento do abono de permanência retroativo desde 25/08/2018, data em que teria preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária.

Em contestação, os réus sustentaram a inexistência de incapacidade permanente, com base em laudo da junta médica oficial que atestou apenas incapacidade parcial com possibilidade de readaptação. Alegaram, ainda, a inaplicabilidade das hipóteses de isenção de IRPF e contribuição previdenciária, bem como a ausência de direito ao abono retroativo.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu que o autor apresenta incontinência urinária crônica, lombalgia e limitação articular, sugerindo redução da capacidade laboral. Em esclarecimentos posteriores, afirmou que, embora não se configure atualmente neoplasia maligna ativa ou cardiopatia grave, o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, com perfil indefinido para reabilitação profissional, em razão da soma das patologias, da idade avançada (72 anos) e da impossibilidade de reinserção laboral.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à isenção do imposto de renda, à isenção da contribuição previdenciária e ao pagamento do abono de permanência retroativo desde 25/08/2018.

Conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO E INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ter se baseado em laudo pericial supostamente contraditório e insuficiente, argumentando que o perito judicial afirmou que o autor não é portador de neoplasia maligna ativa nem de cardiopatia grave, mas, contraditoriamente, concluiu pela incapacidade laborativa total e permanente.

A preliminar não merece acolhimento.

O laudo pericial apresentado nos autos é claro e conclusivo quanto à situação do autor. O perito, após análise detalhada do quadro clínico, concluiu que, embora a neoplasia maligna esteja tratada e sem recidiva, o autor apresenta sequelas decorrentes do tratamento, notadamente incontinência urinária crônica, além de problemas osteoarticulares que, somados à idade avançada (72 anos), resultam em incapacidade laborativa total e permanente.

Não há contradição no fato de o perito reconhecer que a neoplasia está controlada e, ao mesmo tempo, concluir pela incapacidade laboral. A avaliação da capacidade laborativa não se restringe à presença atual de doença grave ativa, mas considera o conjunto de limitações funcionais do indivíduo, incluindo sequelas de tratamentos anteriores e condições físicas gerais.

Ademais, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do CPC. No caso, o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, considerando não apenas o laudo pericial, mas todo o conjunto probatório.

Ressalte-se, ainda, que eventuais divergências entre a conclusão do perito judicial e as avaliações realizadas pelas juntas médicas oficiais da MTPREV não configuram nulidade, mas questão de mérito a ser analisada no momento oportuno.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Da aposentadoria por incapacidade permanente e da aplicabilidade do art. 6º-A da EC 41/2003

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais ao autor.

Os apelantes sustentam que o autor não faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, pois as juntas médicas oficiais da MTPREV concluíram que ele apresenta apenas limitações funcionais parciais, recomendando sua readaptação. Alegam, ainda, que o art. 6º-A da EC 41/2003, que fundamentou a concessão de proventos integrais, foi revogado pela EC 103/2019.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da incapacidade laboral do autor. O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 103/2019, estabelece que o servidor será aposentado "por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação".

No âmbito estadual, o art. 213, I, da Lei Complementar nº 04/1990 prevê que o servidor será aposentado "por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei".

No caso em análise, o laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação, em virtude da soma de limitações clínicas (incontinência urinária crônica e doenças osteoarticulares) e da idade avançada (72 anos).

Embora as juntas médicas oficiais da MTPREV tenham concluído pela possibilidade de readaptação, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, apresenta conclusão diversa. Nesse contexto, considerando a qualidade técnica e a imparcialidade do perito judicial, bem como a fundamentação detalhada de suas conclusões, entendo que deve prevalecer a conclusão pericial.

A jurisprudência tem reconhecido que a análise da incapacidade laboral não deve se limitar aos aspectos estritamente médicos, devendo considerar também fatores como idade, grau de instrução e possibilidade efetiva de reinserção no mercado de trabalho. Nesse sentido:

"Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. [...] Ainda que o primeiro e terceiro laudos periciais tenham apontado pelo impedimento temporário da autora, se afigura pouco crível que quem sempre trabalhou em serviços braçais, tendo passado por diversos eventos traumáticos em sequência, e que conta atualmente com mais de 60 (sessenta) anos de idade, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional em outras funções. Dessa forma, tem-se que a demandante é incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, sobretudo em virtude do seu contexto socioeconômico, histórico laboral e das patologias de que é portadora, o que enseja a concessão de aposentadoria por invalidez." (TRF3, ApelRemNec 0029198-94.2008.4.03.6301/SP, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, 7ª Turma, j. 06/05/2020)

No caso do autor, considerando sua idade avançada (72 anos), as sequelas decorrentes do tratamento de neoplasia (incontinência urinária crônica) e os problemas osteoarticulares, é razoável concluir pela inviabilidade prática de sua readaptação funcional, o que justifica o reconhecimento da incapacidade permanente para o trabalho.

Quanto à integralidade dos proventos, os apelantes têm razão ao afirmar que o art. 6º-A da EC 41/2003 foi expressamente revogado pelo art. 35, II, da EC 103/2019. Contudo, isso não significa que o autor não faça jus a proventos integrais.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu art. 213, I, §1º, ainda vigente, prevê proventos integrais para os casos de invalidez permanente decorrente de doença grave, entre as quais se inclui a neoplasia maligna. Embora o perito tenha constatado que a neoplasia está controlada, é inegável que o autor foi acometido por essa doença grave, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico (prostatectomia radical) que resultou em sequela permanente (incontinência urinária).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em casos semelhantes:

"MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI (NEOPLASIA MALIGNA) - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 213, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 - INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI Nº 10.887/2004 - ORDEM CONCEDIDA. A servidora pública acometida de doença grave - neoplasia maligna - especificada em lei tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme inteligência do art. 40, § 1º, I, da CF/88 e art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, não se aplicando ao caso a média aritmética de que trata a Lei nº 10.887/2004." (TJMT, Turma de Câmaras Cíveis de Direito Púb. e Coletivo, Ap n. 0003961-20.2010.8.11.0000, Des. Rel. MARCELO SOUZA DE BARROS, J. 3/11/11, DJe 23/11/11)

Portanto, embora o art. 6º-A da EC 41/2003 tenha sido revogado, o direito do autor aos proventos integrais encontra respaldo na legislação estadual ainda vigente, que assegura tal benefício aos servidores acometidos por doenças graves, como a neoplasia maligna.

Assim, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu o direito do autor à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Da isenção do imposto de renda

A sentença reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Os apelantes não apresentaram argumentação específica contra esse ponto da sentença, limitando-se a afirmar que, não havendo direito à aposentadoria, não haveria direito à isenção tributária.

Considerando que foi mantido o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, e tendo em vista que o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê expressamente a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras doenças graves, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Ressalte-se que, embora o perito tenha constatado que a neoplasia está controlada, o benefício fiscal em questão não exige que a doença esteja em atividade, sendo suficiente que o contribuinte tenha sido acometido pela enfermidade, conforme dispõe a parte final do dispositivo legal: "mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma".

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda.

Da contribuição previdenciária e da revogação do §21 do art. 40 da CF

A sentença reconheceu o direito do autor à isenção da contribuição previdenciária na forma do art. 40, §21, da CF/88.

Os apelantes sustentam que o §21 do art. 40 da Constituição Federal foi expressamente revogado pela EC 103/2019, e que essa revogação foi referendada no âmbito estadual pela EC Estadual nº 92/2020, não havendo mais previsão constitucional de imunidade parcial para portadores de doença incapacitante.

Nesse ponto, assiste razão aos apelantes.

O §21 do art. 40 da Constituição Federal, que previa imunidade parcial da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante, foi expressamente revogado pelo art. 35, I, "a", da EC 103/2019. Essa revogação produziu efeitos no âmbito dos Estados a partir da edição da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que em seu art. 5º referendou integralmente as medidas da reforma previdenciária nacional.

Com isso, tornou-se inaplicável a regra constitucional anteriormente vigente que limitava a base de cálculo da contribuição de inativos portadores de moléstia grave ao dobro do teto do RGPS. A partir da reforma, os servidores inativos e pensionistas passaram a contribuir conforme a legislação local superveniente, não havendo mais previsão constitucional de imunidade parcial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido essa alteração normativa:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - ART. 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - DESCONTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21, da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade, como é o caso da neoplasia maligna. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada." (NU 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Contudo, o apelado argumenta em suas contrarrazões que, mesmo com a revogação do §21 do art. 40 da CF/88, ainda faz jus à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, com fundamento no art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

De fato, a Lei Complementar Estadual nº 654/2020, que alterou a LC nº 202/2004, estabeleceu em seu art. 2º, II, que a alíquota de 14% incide sobre "a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal".

Portanto, embora não faça jus à isenção qualificada prevista no revogado §21 do art. 40 da CF/88, o autor tem direito à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme previsto na legislação estadual vigente.

Assim, reformo parcialmente a sentença nesse ponto, para reconhecer que o autor não faz jus à isenção da contribuição previdenciária na forma do art. 40, §21, da CF/88 (revogado), mas sim à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020.

Do abono de permanência retroativo

A sentença condenou os réus ao pagamento do abono de permanência retroativo desde 25/08/2018, data em que o autor teria preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária.

Os apelantes sustentam que o autor não faz jus ao abono de permanência retroativo, pois não houve ato administrativo concessório nem manifestação expressa de opção pela permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. Alegam, ainda, que há incompatibilidade entre o abono de permanência e a aposentadoria por incapacidade.

O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, é devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade. Trata-se de benefício condicionado à voluntariedade do servidor, ao reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria e à existência de ato formal de opção pela continuidade no serviço ativo.

No caso em análise, consta dos autos que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 25/08/2018, conforme simulação realizada pelo próprio MTPREV. Consta, ainda, que o autor protocolizou requerimento de abono de permanência em 05/09/2022, o qual não foi respondido pela Administração.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 954.408/RS em 14/04/2016, fixou tese no Tema 888 no sentido de que "é devido o abono de permanência ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer no cargo".

Em julgamento posterior, o STF reafirmou sua jurisprudência para afirmar que "preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência, tal como o requerimento do abono" (STF, 1ª Turma, RE 648.727 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26/2/2017, DJe 22/6/2017).

Portanto, o autor faz jus ao abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária (25/08/2018), independentemente de requerimento administrativo.

Quanto à alegada incompatibilidade entre o abono de permanência e a aposentadoria por incapacidade, não vislumbro óbice ao reconhecimento do direito ao abono pelo período em que o autor, já tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade, antes da concessão da aposentadoria por incapacidade.

O abono de permanência é devido enquanto o servidor, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, permanece em atividade. No caso, o autor permaneceu em atividade desde 25/08/2018 (data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária) até a concessão da aposentadoria por incapacidade, fazendo jus ao abono durante esse período.

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu o direito do autor ao abono de permanência retroativo desde 25/08/2018.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, apenas para reformar a sentença no ponto em que reconheceu o direito do autor à isenção da contribuição previdenciária na forma do art. 40, §21, da CF/88 (revogado), reconhecendo, em seu lugar, o direito à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026